Tribunal: TJMT
Processo: 1028456-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028456-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILIAN ERIC PEREIRA - CPF: 401.920.688-06 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WANESSA COSTA BATISTA - CPF: 016.463.721-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BARBOSA - CPF: 023.590.471-67 (VÍTIMA), JEFFERSON DE OLIVEIRA SCHNEIDER - CPF: 697.240.402-91 (VÍTIMA), NEICI NEODIR RIBOLDI - CPF: 906.415.660-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– REJEIÇÃO –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE DA CONDUTA
– AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A contemporaneidade refere-se às razões que motivaram o decreto prisional e não ao momento da suposta prática criminosa.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wilian Eric Pereira
, que teria, em tese, praticado o crime de associação criminosa (art. 288 do CP
)
e estelionato (art. 171,
caput
, do CP),

por 07 (sete) vezes
.

A impetrante argumenta que a decisão que rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva carece de referências à contemporaneidade dos fundamentos que levaram à imposição da medida. Além das citações ao texto legal, à doutrina e a conceitos imprecisos e genéricos sobre as circunstâncias justificadoras da medida cautelar, alega que não há qualquer alusão à atualidade dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão, prejudicando a devida motivação e justificação para a manutenção de uma medida tão rigorosa.

Argumenta-se que a falta de contemporaneidade no decreto de prisão torna a detenção claramente injustificada, transformando-a em uma antecipação de pena.

Alega ainda, que no tocante à garantia da ordem pública, tem-se que no caso em exame não está ameaçada, pois o paciente não possui nenhum grau de periculosidade, é primário, e possui residência fixa, fazendo a medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, para ser revogada a prisão preventiva, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura, subsidiariamente, postula também a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 193112680).

O juízo a quo apresentou informações pertinentes (Id. 195334693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 196348657, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, os Boletins de Ocorrências n. 2023.737192, 2023.74184, 2023.74344, 2023.74365, 2023.74203, 2023.74022 2023.74054, narram que uma associação criminosa estaria aplicando golpes na cidade de Sorriso/MT e região. Segundo informações das vítimas, os suspeitos ofereciam cursos para crianças e cobravam taxa de inscrição, mensalidades, taxa de quebra contratual e uniforme para o curso.

Ainda, conforme relatos, a associação iniciava os cursos com uma apresentação inicial e depois desapareciam e desmarcavam todas as outras aulas/palestras e capacitações, mas continuavam cobrando as mensalidades e taxa de quebra de contrato, alegando que a parte financeira do projeto não poderia se responsabilizar pelos imprevistos com a equipe que ministrava o curso, forçando as famílias pagar as mensalidades.

Após, apurações da equipe investigativa, corroboradas por elementos extraídos do celular do suspeito, que autorizou expressamente acesso ao aparelho celular Motorola One (termo de autorização em anexo), constatou-se que os suspeitos Wilian Eric Pereira E Wanessa Costa Batista são integrantes da associação criminosa responsável por falsas palestras e cursos de capacitação cívica para crianças e adolescentes.

O paciente foi preso em flagrante, e na audiência de custódia homologou-se o auto de prisão em flagrante e converteu-se em prisão preventiva.

Em 20/10/2023 o juízo
a quo
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento que não houve qualquer alteração da situação fática que justificasse a mudança de posicionamento.

Pois bem. A ordem merece ser denegada.

Isso porque, a decisão atacada apresentou
fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelos
inúmeros boletins de ocorrência registrados por pais e mães de crianças matriculadas nos supostos cursos oferecidos pelos conduzidos - de “Bombeiro Legal” e “Bombeiro Mirim” - cujas aulas jamais ocorreram, o que causou inúmeros prejuízos a diversas famílias.

Além disso, a
decisão propalada se pautou nagarantia da ordem pública e para aplicação da lei penal:

“[...]A
autoridade policial obteve mensagens fornecidas por pais que registraram boletins de ocorrência, tendo sido descobertos diversos grupos de WhatsApp, de diferentes municípios do estado, em que se mencionava a ocorrência de golpes semelhantes, ou seja, pais e mães que matriculavam seus filhos em “cursos fantasmas”, cujas aulas nunca ocorreram, demonstrando-se a necessidade da segregação cautelar dos conduzidos a fim de garantir a ordem pública diante da reiteração da conduta criminosa, do grande número de genitores que foram lesados, não só no município de Sorriso, mas em diversas outras cidades.

A segregação cautelar se mostra necessária ainda para aplicação da lei penal haja vista a controvérsia existente nas declarações dos conduzidos. O conduzido, ao ser questionado por esta Magistrada, sequer soube informar seu atual endereço, afirmando que convive com a conduzida desde dezembro e reside em Rondonópolis desde janeiro. A conduzida Wanessa, por sua vez, apesar de informar que reside na cidade de Rondonópolis desde sempre, de ser sócia de empresa familiar na área de cursos, com seu genro, de 19 (anos) de idade, deixou de acostar aos autos qualquer tipo de documento comprobatório de suas alegações.

Outrossim, a segregação dos autuados se mostra necessária a fim de garantir a instrução criminal, haja vista a necessidade de inúmeras diligências a serem implementadas pela Autoridade Policial a fim de elucidar os crimes cuja prática, a princípio, aparentemente se deu em diversos municípios, sendo certo que a liberação dos conduzidos, neste momento, implicaria prejuízo a persecução criminal. [...]”

Ademais,
também não assiste razão a impetrante quanto à tese de ausência de contemporaneidade, haja vista que não se refere-se ao momento da suposta prática criminosa e sim aos motivos ensejadores da prisão, sobejamente demonstrados
in casu
.

A corroborar tal entendimento, veja decisão deste Tribunal,
verbis:

“[...]3
.“O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” (...) (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

4. “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

(N.U 1027593-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Como bem explanado também pela douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
Ponto outro, em relação a propalada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, esta não restou configurada, posto que a regra suscitada comporta mitigação quando se tratar de apuração de crimes graves, como o de Estelionato e Associação Criminosa, por 07 (sete) vezes, como do caso em tela. Em prossecução, verifica-se que não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. [...]”

Aliás, se os elementos que justificam a prisão preventiva do indivíduo persistirem, juntamente com a atualidade da fundamentação, conforme observado no caso em questão, torna-se imperativo manter a referida medida cautelar.

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Assim,
não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024